Tribunal: TJES
Processo: 5001286-08.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001286-08.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA NUNES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ata-se de Ação Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Maria Aparecida Rodrigues da Silva Nunes em face de Município de Aracruz na qual discute-se suposta abusividade na aplicação da CIP- Contribuição de Iluminação Pública, cobrada da parte requerente na fatura de energia elétrica. Para tanto, alega a parte autora que é proprietária de um imóvel localizado na zona rural, possuindo uma instalação de energia elétrica de nº160228663, sendo que constatou, após a transferência de titularidade, a cobrança de taxas de iluminação pública em seus talões de energia. Relata a parte autora que realizou o parecer técnico junto a secretaria de obras do município, o qual concluiu que o imóvel da parte autora se encontra fora do perímetro urbano municipal. Fato que levou a parte autora a se dirigir até a casa do cidadão da Comarca, a fim de solicitar a baixa da taxa de iluminação pública, vez que sua residência se encontra localizada em área rural. Porém, a solicitação feita foi negada ao argumento de que a parte autora não preenche os requisitos legais para a isenção da taxa. Motivo pelo qual a autora ajuizou a presente demanda, conforme inicial.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, e via de consequência, DECLARO a inexigibilidade da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública lançada na fatura de energia elétrica da autora, bem como DETERMINO a exclusão da mesma, nas faturas posteriores. JULGO PROCEDENTE o pedido inicial de e CONDENO a requerida restituir a parte autora, os valores cobrados inerentes a CIP - Contribuição de Iluminação Pública, o qual perfaz o montante de R$556,56 (quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme comprovado nos autos. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, conforme já fundamentado nos autos. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta mencionar que a referida contribuição é regulamentada no Município de Aracruz por meio de Lei Municipal nº. 2528/2002, a qual instituiu a referida cobrança com intuito de custear o consumo de iluminação pública desta municipalidade, bem como garantir a manutenção, melhorias, expansão de rede pública, nos termos do artigo. 3º. Ocorre que, para a legitimidade da cobrança da referida contribuição, o contribuinte deve ser favorecido com o serviço de iluminação pública, o que não é o caso dos autos.

Depreende-se dos autos que restou devidamente demonstrado que a parte recorrente não logrou êxito em que o imóvel da recorrida, localizado em Santa Rosa Zona Rural desta Comarca, conforme comprovado pelo parecer técnico do Município conforme se verifica em ID nº 22772333, utiliza o referido serviço, sendo indiscutível a alegação de inexigibilidade do tributo..

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, não sendo a recorrida atendida pelo serviço de iluminação pública, inexiste fato gerador a legitimar a cobrança da contribuição, razão pela qual é de se reconhecer a indevida cobrança.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)